Tribunal: STF
Processo: HC 53885
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-10-31
Data de publicação: 1975-10-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICIDIO CULPOSO. LEI 4.611/65. SENDO IGNORADA A
AUTORIA DO CRIME POR MAIS DE QUINZE DIAS, A AÇÃO PENAL SOMENTE PODE
SER INSTAURADA POR INICIATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES DO
STF. CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS PARA ANULAR O PROCESSO.